Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712588-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SILVA CAMPOS RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PERÍCIA CONCLUSIVA. TÉCNICA UTILIZADA. INDICADA. PROVÁVEL COMPLICAÇÃO PÓS CIRÚRGICA. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador é o destinatário da prova, cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo de origem entendido ser desnecessária a realização de prova pericial diante do laudo médico juntado aos autos e que as provas produzidas pelas partes já eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC. 3. A responsabilidade civil de hospital particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 4. Do simples fato de não haver melhora no quadro clínico do Apelante após a cirurgia não se pode concluir que não houve a utilização de técnica mais eficaz no tratamento. 5. Não apontado no contexto probatório qualquer falha no procedimento realizado e não havendo a suficiente demonstração do necessário nexo de causalidade entre os danos alegados pelo paciente e a conduta dos profissionais não há falar em responsabilidade do Apelado e, por consequência, em dever de indenizar. 6. Para aplicação da teoria da perda de uma chance é necessária a configuração de uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo e uma ação ou omissão do ofensor que tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance, o que não aconteceu no presente caso, visto não foi configurado ao menos a ocorrência de erro médico. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja a exigibilidade ficou suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Impende esclarecer que em resposta à decisão que intimou as partes para que no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir (ID 17693275), o Apelante, na petição de ID 17693279, fls. 1/2 (ID 48670252 dos autos origem), não faz pedido algum de produção de prova pericial, apenas relata que vem especificar as seguintes provas: documento constando o relatório do fisioterapeuta, três orçamentos da cirurgia a ser realizada, honorários médicos, materiais, equipe médica, clínica, relatório médico, estimativas das despesas hospitalares etc. A aludida petição está acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios. Entretanto, não se verifica na petição qualquer pedido, muito menos de produção de prova pericial (...). No presente caso, cumpre destacar que não há falar em indeferimento de prova requerida pelo Apelante, visto que, consoante já mencionado, o requerimento negado pelo Juízo de origem diz respeito ao pedido subsidiário do Apelado. Além disso, o Juízo sentenciante justificou que não havia qualquer necessidade de produção de outro laudo médico por se tratar de matéria técnica, em que já havia sido realizada a necessária prova pericial, em produção antecipada de provas” (ID 18747162). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa” (AREsp 1546405/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019 e AGR no REsp 1543097/SP, Ministro MANOEL ERHARDT, 29/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027